Tribunal: TJMT
Processo: 1014371-71.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014371-71.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE FELIPE AMORIM DE FIGUEIREDO - CPF: 076.335.779-08 (APELANTE), JOSE LUIS DE PAULA - CPF: 006.157.991-24 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER FERNANDO DA CRUZ FARIAS - CPF: 001.559.211-18 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 059.479.941-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL PRATICADA POR MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pela 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, combinado com a Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), além do pagamento de indenização no valor de R$ 2.000,00, a título de danos morais. A sentença também declarou extinta a punibilidade do crime de injúria (art. 140 do CP), por decadência, e determinou o arquivamento do feito quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), diante da ausência de elementos caracterizadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) Verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência de gênero;

(
ii
) Analisar a possibilidade de afastamento ou de redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de lesão corporal foi comprovada por laudo pericial, boletim de ocorrência, depoimentos de policiais e relato firme da vítima, os quais descrevem agressões físicas motivadas pela condição do sexo feminino, no âmbito de relação íntima de afeto.

A autoria delitiva também foi devidamente demonstrada, sendo a palavra da vítima considerada prova idônea nos crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos, como o laudo pericial e os testemunhos prestados.

A tese de ausência de dolo foi afastada, pois os relatos e o conjunto probatório evidenciam a conduta dolosa do réu. O tipo penal do art. 129, § 13, do CP exige apenas dolo genérico, não sendo necessário o dolo específico.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando há prova segura da materialidade e da autoria do delito, afastando-se, assim, qualquer dúvida razoável.

A indenização fixada na sentença encontra respaldo no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal e no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 983), segundo o qual, nos crimes de violência doméstica, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), sendo dispensável a instrução probatória específica.

O valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se proporcional e razoável, inexistindo nos autos qualquer elemento que comprove a hipossuficiência econômica do réu, capaz de justificar a sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que corroborada por outros elementos probatórios.

O dolo genérico é suficiente para a configuração do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (
in
re

ipsa
), sendo dispensável a produção de prova específica para sua fixação.

O valor fixado a título de indenização pode ser mantido quando proporcional às circunstâncias do caso e ausente prova da hipossuficiência do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos XL e LV; CP,
arts
. 129, §§ 9o e 13; 140; 147; 68 e 107, IV; CPP,
arts
. 386, VII; 387, IV e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
Rcl
69301/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19.08.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2147915/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.12.2024; TJMT, N.U 1000586-81.2023.8.11.0050, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta em 15 de maio de 2025 pelo réu, por intermédio da Defensoria Pública Estadual (ID 298494903 de 2o grau), contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá (ID 298494898 de 2o grau), que o condenou nos autos da ação penal no 1014371-71.2022.8.11.0042 pela prática do crime tipificado
no artigo 129, §13, do Código Penal, em consonância com a Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), fixando-lhe a pena de 1 ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.000,00.

Outrossim, foi declarada extinta a punibilidade

em relação ao crime de injúria (artigo 140 do Código Penal), com fundamento no artigo 38 do Código de Processo Penal e no artigo 103, combinado com o artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal. Ademais, determinou-se o arquivamento do feito quanto ao crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal), em consonância com o posicionamento do Ministério Público, ressalvada a possibilidade de desarquivamento, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal.

O Inquérito Policial No 309.4.2022.20428 (I.P. 1818/2022) foi lastreado pelo
Boletim de Ocorrência no 2022.109817 (ID 298493968 de 2o grau)
, Termo de Declaração no 2022.8.72957 (ID 298493975 de 2o grau), Pedido de Providências Protetivas (ID 298493972 de 2o grau), Termos de Depoimento dos Policiais Wagner Fernando da Cruz no 2022.8.170551 (ID 298493999 de 2o grau) e José
Luis
de Paula
Tag
no 2022.8.170565 (ID 298494850 de 2o grau), Relatório Policial no 2022.7.88098 (ID 298494855 de 2o grau)
,
Laudo Pericial de Lesão Corporal no
1.1.02.2022.010749-01
(ID 298493992 de 2o grau), bem como demais provas constantes nos autos.

O
Parquet
Estadual, em 07 de novembro de 2023 (ID 298494864 de 2o grau), ofereceu denúncia imputando ao réu a prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, em consonância com a Lei no 11.340/2006.

Nas cotas ministeriais, requereu a extinção da punibilidade quanto ao crime de injúria, em razão da decadência do direito de queixa (art. 107, IV, do Código Penal), e manifestou-se pelo não oferecimento de denúncia em relação ao crime de ameaça, por ausência de elementos caracterizadores do tipo penal. Ao final, postulou o arquivamento do inquérito policial, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal.

Em 08 de novembro de 2023 (ID 298494865 de 2o grau), o Juízo a quo recebeu a denúncia, nos termos da peça acusatória.

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 18 de outubro de 2024, foi
ouvida a vítima e redesignado o interrogatório para 29 de outubro de 2024, em razão da ausência do réu. Registre-se que a equipe da Vara Especializada obteve êxito em contatar o réu antes da solenidade, entretanto, no horário de abertura, este não compareceu ao ato (Termo de Audiência – ID 298494882 de 2o grau e Relatório de Mídias – ID 298494881 de 2o
grau).

Na audiência de continuação, realizada em 29 de outubro de 2024, procedeu-se ao interrogatório do réu (Termo de Audiência – ID 298494889 de 2o grau e Relatório de Mídias – ID 298494891 de 2o grau).

O Ministério Público Estadual em 23 de janeiro de 2025 (ID 298494894 de 2o grau)
apresentou memoriais, nos quais requereu a condenação do réu, sustentando que a palavra da vítima é corroborada pelo laudo pericial, e que a negativa de autoria está isolada nos autos.

Os memoriais apresentados pela
Defensoria Pública Estadual
em 17 de fevereiro de 2025 (ID 298494896 de 2o grau) requereram, em síntese, a absolvição do réu. Subsidiariamente, pleitearam o afastamento da indenização fixada em favor da vítima ou, ao menos, a redução do quantum arbitrado.

Em 07 de maio de 2025 (
IDs
298494897 e 298494898 de 2o grau), foi proferida sentença pelo Juízo a quo, condenando o réu como incurso no artigo 129, § 13, do Código Penal, em consonância com a Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.000,00.

A materialidade do crime de lesão corporal restou comprovada pelo Laudo Pericial no 1.1.02.2022.010749-01 (ID 96391864), que atestou a presença de lesões de caráter contuso na vítima. A autoria ficou demonstrada pelo depoimento da vítima, prestado na fase inquisitorial, ocasião em que relatou ter sido agredida pelo acusado com “
UM SOCO EM SEU NARIZ E CHUTES PELO SEU CORPO
” (Termo de Declaração – ID 96391847), versão confirmada em juízo.

A

sentença declarou extinta a punibilidade quanto ao crime de injúria (artigo 140 do Código Penal) e determinou o arquivamento do feito em relação ao crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal), em conformidade com a manifestação do Ministério Público.

Nas razões recursais apresentadas em 02 de junho de 2025 (ID 298494908 de 2o grau), a Defensoria Pública Estadual sustentou que
o réu não agiu com o intuito de causar lesões, mas apenas atingiu a vítima de forma acidental, o que afastaria a conduta dolosa. Argumentou não haver comprovação de qualquer trauma, ressaltando a inexistência de laudos médicos ou comprovantes de tratamento psicológico e de saúde, além de mencionar a existência de marcas no corpo do réu

Enfatizou que, diante de fatos mal esclarecidos e da ausência de provas aptas a embasar a condenação, deveria prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, decorrente
da presunção de inocência, razão pela qual se impõe a absolvição
.

Dessa forma, o apelante
requereu:

a) absolvição do apelante quanto ao crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

b) afastamento do valor fixado a título de indenização em favor da vítima.

Em contrarrazões ministeriais apresentadas em 10 de junho de 2025 (ID 298494910 de 2o grau), o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso interposto
por intermédio da
Defensoria Pública Estadual, com a consequente manutenção da sentença condenatória. Aduziu que a tese defensiva não merece prosperar, pois, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sendo seu depoimento coerente e corroborado pelas demais provas constantes dos autos, em especial o laudo pericial e o relato dos policiais que a encontraram com sangramento no nariz.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do

doutor
Amarildo Cesar
Fachone
,
em 22 de julho de 2025 (ID 301321860 de 2o grau), manifestou-se pelo desprovimento d
a Apelação Criminal
.

Destacou que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido, mas não provido, pois o conjunto probatório constante dos autos demonstra de forma clara a materialidade e a autoria do delito. A materialidade restou comprovada pelo Laudo Pericial no 1.1.02.2022.010749-01 (ID 96391864 de 1o grau), que atestou diversas lesões corporais de natureza contusa sofridas pela vítima. A autoria, por sua vez, foi confirmada pelo depoimento firme e coerente da ofendida, prestado tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, em plena consonância com o conteúdo do laudo.

Salientou que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando se apresenta harmônica e coerente com os demais elementos de prova, entendimento consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

No tocante à indenização por danos morais, a Procuradoria-Geral de Justiça ressaltou o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.675.874/MS, segundo o qual o dano moral decorrente de violência doméstica é considerado
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica, sendo suficiente a comprovação do ato ilícito. Destacou, ainda, que o valor arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
mostrou-se
proporcional e razoável, à luz das circunstâncias do caso concreto.

É o relatório.

À Douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

A Lei no 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, constitui um marco jurídico no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil. Com o objetivo de assegurar os preceitos protetivos da referida lei, o § 13 do artigo 129 do Código Penal, tipifica a lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, seja no contexto de violência doméstica e familiar, seja por menosprezo ou discriminação em razão dessa condição.

Inicialmente, a referida norma previa pena de reclusão de 1 a 4 anos, para os fatos ocorridos a partir de 29 de julho de 2021, conforme disposto na Lei no 14.188/2021.

Entretanto, com a alteração promovida pela Lei no 14.994/2024, a pena foi modificada para reclusão de 2 a 5 anos, aplicando-se, portanto, aos fatos praticados a partir de 9 de outubro de 2024, data de sua publicação e entrada em vigor.

Deve-se, portanto, observar a lei vigente à época do fato, qual seja, em
25 de abril de 2022
, conforme se extrai do
Boletim de Ocorrência no 2022.109817 (ID 298493968 de 2o grau)
, em razão do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no artigo 5o, inciso
XL, da Constituição Federal, que dispõe: “
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
”.

Ressalte-se que o crime de lesão corporal por razões da condição do sexo feminino (art
igo
129, §13, do Código Penal) possui natureza material, consumando-se com a efetiva alteração da integridade corporal ou da saúde da vítima, ou seja, com a ocorrência da lesão propriamente dita, sendo o resultado naturalístico (lesão) indispensável para a consumação do delito.

Segundo o doutrinador Fernando Capez (2019), o momento consumativo ocorre quando há efetiva alteração na integridade corporal ou na saúde da vítima, o que
caracteriza o crime como material, pois exige resultado naturalístico para sua consumação (CAPEZ, Fernando.
Curso de Direito Penal: Parte Especial –
Arts
. 121 a 212
. 19. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019).

O doutrinador Pedro Lenza reforça que a norma tem como fundamento a Lei Maria da Penha, exigindo, para sua incidência, a ocorrência de lesão corporal e o motivo relacionado ao menosprezo ou discriminação à condição de mulher, seja no contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do § 13 do art
igo
129 do Código Penal (LENZA, Pedro (Coord.).
Legislação Penal Especial Esquematizado
. 8. ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2022).

A materialidade do crime de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, restou devidamente comprovada,
conforme demonstrado
pelo
Boletim de Ocorrência no 2022.109817 (ID 298493968 de 2o grau) ,
pelo
Termo de Declaração no 2022.8.72957 (ID 298493975 de 2o grau),
pelo
Pedido de Providências Protetivas (ID 298493972 de 2o grau
),
pelo
Termo de Depoimento do Policia
l
José
Luis
de Paula no 2022.8.170565 (ID 298494850 de 2o grau),
pelo
Relatório Policial no 2022.7.88098 (ID 298494855 de 2o grau), Laudo Pericial de Lesão Corporal no 1.1.02.2022.010749-01 (ID 298493992 de 2o grau), bem como demais provas constantes nos autos.

A autoria do crime de lesão corporal praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino revela-se,
igualmente, inequívoca,
conforme demonstrado nos mesmos elementos probatórios anteriormente citados, especialmente pelo depoimento da vítima (
Termo de Audiência – ID 298494882 de 2o grau e Relatório de Mídias – ID 298494881 de 2o grau
),
cuja síntese será apresentada a seguir
:

Declarou que os fatos ocorreram em
25 de abril de 2021
, quando mantinha relacionamento com o réu. Relatou que, ao rir enquanto utilizava o celular, o
réu

interpretou a atitude como deboche e passou a agredi-la com socos e chutes, desferindo, inclusive, um soco em seu nariz, o que lhe causou sangramento imediato.

Afirmou que, após acionar a polícia, foi encontrada pelos agentes com o rosto ensanguentado e conduzida diretamente à delegacia. Acrescentou que, além da violência física, foi alvo de ofensas verbais e ameaças, consistentes em xingamentos como “vagabunda” e “desgraçada”, bem como declarações de que seria agredida e morta.

Ressaltou que tais agressões lhe causaram humilhação e abalo psicológico, exigindo período de repouso de aproximadamente uma semana para recuperação das lesões físicas.

Pontuou, ainda, que o réu manteve comportamento agressivo durante a gestação, chegando a apertar seus braços, ocasião em que registrou fotografias das lesões. Por fim, afirmou ter rompido o relacionamento após sucessivos episódios de violência, mudando-se definitivamente para
Cáceres
, onde permanece, mantendo contato com o acusado apenas em razão da filha em comum.

Nesse sentido, ao se reconhecerem demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, p
osiciona-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dentre os julgados:

Direito penal. Apelação criminal. Lesão corporal praticada contra a mulher. Suficiência probatória. Princípio in dubio pro reo. Não incidência. Desclassificação para o crime de lesão corporal no âmbito doméstico. Inviabilidade. Isenção de custas processuais. Descabimento. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, previsto no art. 129, §13, do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. Há três questões a serem analisadas:

(i) Verificar se as provas colhidas são suficientes para sustentar a condenação;

(
ii
) Avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal contra a mulher para lesão corporal no âmbito doméstico;

(
iii
) Examinar a viabilidade da isenção do pagamento de custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas por elementos probatórios robustos, incluindo boletim de ocorrência,
laudo pericial de exame de corpo de delito e depoimentos da vítima, os quais são coerentes entre si;

4. O princípio in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação, afastando qualquer dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do crime;

5. A desclassificação do crime para lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9o, do Código Penal) é incabível, pois as agressões ocorreram no contexto de violência de gênero, caracterizando a qualificadora prevista no art. 129, §13, do Código Penal;

6. O pedido de isenção das custas processuais deve ser negado, pois a legislação vigente não permite a dispensa da condenação ao pagamento das custas, apenas a suspensão da exigibilidade pelo prazo de cinco anos nos casos de hipossuficiência financeira do réu, conforme disposto no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. O princípio in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a materialidade e autoria do delito. 2. A desclassificação da lesão corporal contra a mulher para lesão corporal no âmbito doméstico é inviável quando a violência praticada decorre da condição de gênero da vítima. 3. A hipossuficiência financeira do réu não isenta o pagamento das custas processuais, admitindo-se apenas a suspensão da exigibilidade pelo prazo de cinco anos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §§9o e 13; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005457-69.2021.8.11.0004, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 29/01/2025.

(N.U 1000586-81.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 29/03/2025).

Em juízo, o réu, durante o interrogatório, negou as acusações e afirmou que, no dia dos fatos, ao tentar retirar o celular das mãos da vítima, esta teria resistido, ocasião em que seu braço acabou atingindo o rosto dela. Acrescentou, ainda, que durante o episódio a própria vítima o agrediu

(Termo de Audiência – ID 298494889 de 2o grau e Relatório de Mídias – ID 298494891 de 2o grau).

Além de estar demonstrado o 1o substrato do crime, consistente no Fato Típico, restaram igualmente evidenciados os demais substratos, quais sejam, a Ilicitude e a Culpabilidade, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

Com relação à
tese de
insuficiência de provas, verifica
-se que o acervo probatório constante nos autos, composto por elementos idôneos que comprovam a materialidade e a autoria delitiva
.

A Lei no 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, constitui um marco jurídico no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil. Diante da vulnerabilidade da mulher no contexto de violência intrafamiliar, impõe-se ao Estado-juiz o dever de assegurar sua proteção. Nesse sentido, cabe a magistrad
a
analisar com cautela todas as circunstâncias do caso concreto, a fim de evitar a violação dos preceitos protetivos previstos na referida legislação, como corretamente procedeu o juízo sentenciante.

Assim, não há respaldo para a tese defensiva, motivo pelo qual afasto a alegação de insuficiência de provas.

No que concerne à alegação de ausência de dolo
, sustentada sob o argumento de que o réu não teria agido com o intuito de causar lesões, mas apenas atingido a vítima de forma acidental, verifica-se que tal tese não merece prosperar. A conduta narrada pela vítima, consistente em agressões físicas, demonstra a vontade consciente do
réu
em praticar atos lesivos
,
conforme consta do Laudo Pericial de Lesão Corporal no 1.1.02.2022.010749-01 (ID 298493992 de 2o grau).

Ressalte-se, ademais, que o tipo penal em questão não exige dolo específico, sendo suficiente o dolo genérico quanto à prática da lesão corporal, desde que o fato ocorra em um dos contextos objetivos definidos no § 2o-A do artigo 121 do Código Penal: violência doméstica e familiar ou menosprezo à condição de mulher.

Dessa forma, afasta-se a tese defensiva.

No que tange à tese defensiva de aplicação
do Princípio do
In Dubio Pro Reo
—
que se aplica no processo penal brasileiro como desdobramento do princípio constitucional da presunção de inocência, impondo ao julgador o dever de absolver o réu quando, ao final da instrução processual, subsistirem dúvidas razoáveis quanto à autoria ou à materialidade delitiva
—, verifica-se que tal argumento não encontra respaldo nos autos.

A materialidade do crime de lesão corporal praticada contra a mulher, em razão do sexo feminino, restou devidamente comprovada, sendo igualmente
inequívoca a autoria delitiva,
conforme demonstrado
especialmente pelo
acervo probatório coligido.

Destaca-se que todos os elementos de informação e de prova foram submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Dessa forma, não subsistindo dúvidas quanto à materialidade e à autoria delitivas, bem como quanto à legalidade dos elementos investigatórios e probatórios, afasta-se a tese de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

P
or se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se a análise
e
x

officio
da
dosimetria da pena aplicada, a qual se mostra compatível com o ordenamento jurídico vigente, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal, bem como aos princípios constitucionais aplicáveis
,
notadamente: o Princípio da Legalidade (art. 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal), o Princípio da Individualização da Pena (art. 5o, inciso XLVI, da Magna Carta), os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade (art. 5o, inciso XLVII, da CF/88) e o Princípio da Motivação das Decisões Judiciais (art. 93, inciso IX, da Carta
Constitucional), além dos demais direitos e garantias constitucionais alusivos à dosimetria da pena em grau recursal.

No que tange à tese
da redução
da indenização, cumpre
destacar que, quanto à reparação prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, incide o Tema no 983 do Superior Tribunal de Justiça,
relativo à fixação de indenização de natureza cível na sentença condenatória em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher (dano moral).
Tal entendimento estabelece que:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Destaca-se que a natureza do dano moral, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal, é presumida (
in
re

ipsa
), conforme demonstrado nos julgados transcritos.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSAMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO
STF .
INEXISTENTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DANO MORAL IN RE IPSA. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA .
OFENSA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660.
PARADIGMA .
PRECEDENTES. INDOLE SUBJETIVA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO .

(STF -
Rcl
: 69301 SE, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 28-08-2024 PUBLIC 29-08-2024)
;

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO
MÍNIMA .
ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA
DISPENSÁVEL .
DANO IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/
STJ .

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2147915 SC 2022/0183323-5, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024)
.

Nesse contexto, observa-se o requerimento ministerial, constante na denúncia, pela condenação do réu ao pagamento da indenização
(ID de origem
298494864
),
nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Ademais, a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$
2
.000,00 em favor da
vítima, a título de reparação pelos danos morais decorrentes da infração penal, pautou-se na legalidade e foi devidamente fundamentada no Princípio da Proporcionalidade
e mostra-se justa e razoável ao caso, não havendo qualquer documento nos autos que demonstre a hipossuficiência econômica do réu para arcar com a condenação imposta.

Diante do exposto, CONHEÇO da Apelação Criminal e, em consonância com o parecer da
Procuradoria-Geral
de Justiça, NEGO-
LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença desfavorável ao apelante, pelos fundamentos
já expendidos, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025